Tribunal: TJBA
Processo: 8026459-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026459-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADERBAL BARROS CARREIRO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VERBA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Aderbal Barros Carreiro contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob o nº 8155488-51.2024.8.05.0001. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do agravante, em razão de alegação de vício de consentimento na contratação de empréstimo com a instituição financeira Crefisa S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à verossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação do empréstimo e ao risco de dano irreparável devido aos descontos realizados sobre benefício previdenciário;
(ii) Estabelecer a legalidade da inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, diante da alegação de que a dívida não foi reconhecida e que a contratação do empréstimo pode conter vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora). No caso, a alegação de vício de consentimento na contratação do empréstimo, associada à hipossuficiência do agravante, apresenta indícios suficientes para justificar a análise favorável à concessão da medida, ainda que de forma preliminar.

4. O comprometimento de verba alimentar, como o benefício previdenciário, configura um perigo de dano irreparável, dado que o agravante depende dessa verba para sua subsistência. A continuidade dos descontos pode causar danos irreversíveis à sua sobrevivência.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a necessidade de suspensão dos descontos em benefício previdenciário, especialmente quando existe indício de fraude ou vício na contratação, e quando a parte envolvida se encontra em situação de vulnerabilidade, como no caso de consumidor idoso e hipossuficiente.

6. No tocante à inscrição do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, a jurisprudência tem orientado que, em situações como a presente, a suspensão da inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes deve ser deferida quando há indícios de irregularidade no contrato, especialmente quando a dívida não é reconhecida pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, de número
8026459-14.2025.8.05.000
,

em que são partes Agravante

ADERBAL BARROS CARREIRO

e Agravado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente